Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-32.2021.8.05.0059
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000569-32.2021.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: REGINALDO JESUS DE MENEZES

Advogado(s)
:
IREMAR SILVEIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A DINÂMICA DO EVENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE INDICAM QUE A VÍTIMA NÃO ESTAVA ARMADA E SE ENCONTRAVA EM INFERIORIDADE NUMÉRICA. RELATOS DE QUE O RECORRENTE AGIU EM CONJUNTO COM TERCEIROS E DESFERIU MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA TESE DEFENSIVA AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO DE PRONÚNCIA QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por REGINALDO JESUS DE MENEZES contra a sentença de ID 104383676, proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE COARACI, que nos autos da Ação Penal n.º 8000569-32.2021.8.05.0059 pronunciou o réu como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. Narram os autos que
“no dia 01.04.2021, por volta das 22h30min, na Rua Bela Vista, Centro, Itapitanga, o agente supra apontado, com manifesta intenção homicida, munido de uma faca, desferiu golpes contra a vítima João Silva dos Santos, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no Laudo de exame necroscópico de fl. 07, que foram a causa eficiente de sua morte. Apurou-se que, por ocasião dos fatos, a vítima portava uma faca na mão, enquanto estava discutindo com Cláudio de Jesus Correa, irmão do indigitado. Ato contínuo, o denunciado ao se deslocar até o local onde a vítima e Cláudio estavam, encontrou seu irmão caído no chão, desacordado e acreditou que o mesmo estaria morto. É dos autos que, a vítima teria se dirigido ao indigitado, portando a faca em uma das mãos e teria afirmado ao mesmo que ‘vou lhe matar também, indo para cimado interrogado’. Que nesse momento, a vítima teria tentado golpear o denunciado coma faca, no sentido do abdômen, quando o indigitado conseguiu pegar o braço da vítima, girá-lo, empurrando-o e derrubou a faca no chão. Apurou-se que, que por ocasião dos fatos, o increpado pegou a faca que estava caída no chão, momento em que a vítima tentou agredir Reginaldo, o qual, alegando legítima defesa, desferiu alguns golpes de faca contra João Silva dos Santos,que veio a óbito, ainda na localidade. O indigitado, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, confessou a prática do delito, alegando legítima defesa, bem como, afirmou que após a prática da ação que resultou na morte da vítima, saiu da localidade correndo e dispensou a faca utilizada debaixo da ponte e escondeu-se no mato, com medo de possíveis represálias por parte dos familiares da vítima. A materialidade delitiva e autoria, restaram sobejamente comprovadas,consoante Laudo de Exame de Necrópsia e confissão do indigitado, bem como, pelos testemunhos prestados.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a tese de legítima defesa se apresenta demonstrada de forma inequívoca e estreme de dúvidas a ponto de justificar a absolvição sumária do recorrente, ou se subsistem elementos probatórios mínimos aptos a autorizar a manutenção da decisão de pronúncia e a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3; A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem necessidade de certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado.

4. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Pericial e pelo Laudo de Exame de Necrópsia, os quais atestam que a vítima faleceu em decorrência de hemorragia interna provocada por ação de arma branca.

5. Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo apontam, de forma convergente, que o recorrente teria agido em conjunto com seus irmãos, circunstância incompatível, em tese, com a alegada reação moderada e necessária para repelir injusta agressão.

6. As testemunhas ouvidas afirmaram que a vítima não portava arma branca no momento da agressão e se encontrava em situação de inferioridade numérica, havendo relatos de que o recorrente foi visto com facas e desferindo golpes contra o ofendido.

7. A multiplicidade de golpes de faca evidenciada nos autos enfraquece, em tese, a alegação de uso moderado dos meios necessários, requisito indispensável ao reconhecimento da legítima defesa prevista no art. 25 do Código Penal.

8. A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude somente é admissível quando demonstrada de maneira incontroversa, hipótese não configurada diante das versões conflitantes e das controvérsias relevantes sobre a dinâmica dos fatos.

9. Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar de forma aprofundada a tese defensiva de legítima defesa, em observância aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado.”

“A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca e estreme de dúvidas.”

“A existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do homicídio impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.”

“A multiplicidade de golpes de faca e a situação de inferioridade da vítima constituem elementos aptos a afastar, em juízo preliminar, o reconhecimento manifesto da legítima defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CPP, arts. 413, 414 e 415, IV. CP, arts. 23, II, 25 e 121, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º
8000569-32.2021.8.05.0059
,
em que figura como recorrente
REGINALDO JESUS DE MENEZES
e, como recorrido, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84